Tribunal: TJSP
Processo: 1048696-12.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. Alegada posse mansa e pacífica do imóvel descrito desde outubro de 2011, por si e por sua antecessora, cessionária de programa habitacional popular. Sentença de procedência. Insurgência recursal. Imprescritibilidade dos bens que, a despeito de pertencerem à sociedade de economia mista ou à empresa pública, destinam-se à finalidade pública. Vedação do art. 183,

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. Alegada posse mansa e pacífica do imóvel descrito desde outubro de 2011, por si e por sua antecessora, cessionária de programa habitacional popular. Sentença de procedência. Insurgência recursal. Imprescritibilidade dos bens que, a despeito de pertencerem à sociedade de economia mista ou à empresa pública, destinam-se à finalidade pública. Vedação do art. 183, §3o, CF. Súmula 340 do C. STF. RECURSO PROVIDO.